Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-98.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000349-98.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA Advogado(s): JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, GEORGE ROCHA BARBOSA APELADO: MARIA DOS SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s):RODRIGO NUNES DA SILVA, HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A NULIDADE DE AUDIÊNCIA E PENA DE CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios interpostos na Apelação Cível nº 8023518-25.2024.8.05.0001, oriunda de Ação Reivindicatória ajuizada por Imobiliária Santa Maria Ltda. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações relativas à nulidade da audiência de instrução e à aplicação da pena de confissão. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma específica as alegações deduzidas pela parte, analisando-as individualmente e correlacionando os fundamentos adotados no julgamento anterior. 5. A decisão não apresenta fundamentação genérica, mas demonstra efetivo confronto entre os argumentos da embargante e as razões de decidir do Colegiado. 6. A pretensão de reconhecimento de nulidade da audiência e aplicação da pena de confissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios. 7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida. 8. A reiteração de embargos com fundamento nas mesmas teses já examinadas pode ensejar o reconhecimento de caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além das sanções por litigância de má-fé. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 385, §1º, 447, §5º, e 931; RITJBA, art. 187, §1º. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 92152747) nestes autos de nº 8000349-98.2020.8.05.0146, em que figuram como Embargante IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA e como Embargada MARIA DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator